Tribunal: STF
Processo: ARE 1379835
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ENSINO TÉCNICO. IFES. PROCESSO SELETIVO. AÇÕES AFIRMATIVAS. ENSINO FUNDAMENTAL EM ESCOLA PÚBLICA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ART. 207, §2º, DA CF. 



    É legítima a cláusula de edital que prevê cota e vagas destinadas a candidatos que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em estabelecimentos da rede pública de todo o território nacional. Regular política de ação afirmativa. O autor não preencheu tal requisito e assinala que é injusto segregar os que cursaram o ensino fundamental em escola filantrópica, de natureza privada, mantida pelo Sistema S. Não cabe ao Judiciário, casuisticamente, mudar a forma de programar ações afirmativas ou o critério de seleção adotado pelas instituições de ensino superior, adequadamente escorado no sistema legal. Apelo desprovido.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput e incisos XXXV, LIV e LV; 6º; 37, incisos I e II; 205; 206, incisos I e IV; 208, incisos I, II e V, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A inicial afirma que o autor cursou parte do ensino fundamental na escola SESI de educação básica 'Industrial Arnaldo Magalhães Filho' (Sistema S), e sustenta que tal escola não pode ser considerada privada.



    O Edital nº 01/2020 do IFES previa expressamente que as vagas reservadas para os cotistas seriam destinadas aos candidatos que tivessem cursado o ensino fundamental integralmente em escolas públicas. Confira-se (evento 1, anexo 3):



    (...)



    Além disso, o edital previa que a matrícula do candidato somente seria homologada após a comprovação dos requisitos exigidos para as vagas de ações afirmativas. Destaca-se (evento 1, anexo 3):



    (...)



    Como se vê, ao optar por uma das vagas destinadas à Ação Afirmativa , o autor deveria ter comprovado que cursou o ensino fundamental integralmente em estabelecimento da rede pública de ensino.



    Contudo, o autor não atendeu tal requisito. Ele próprio afirmou que cursou o ensino fundamental em escola filantrópica, de natureza privada, mantida pelo SESI.



    Como bem apontou a sentença, '[...] em consulta a jurisprudência do (sic) C. Superior Tribunal de Justiça, restou evidenciado o mais recente entendimento dessa corte quanto as normas que regulam o sistema de reserva de vagas para cotistas e impõem como critério a realização do ensino fundamental e médio exclusivamente em escola pública, não podendo ser interpretadas extensivamente para abarcar instituições de ensino particulares, mesmo de cunho filantrópico, sob pena de inviabilizar o fim buscado por meio da ação afirmativa'.



    (...)



    Assim, não houve violação ao princípio da razoabilidade na negativa da ré em matricular o recorrente. O autor não comprovou ter cursado integralmente o ensino fundamental em rede pública de ensino, e tal critério estava expressamente previsto pelo edital.



    Com efeito, é legítima a previsão editalícia que prevê cota de vagas, utilizadas como parte da política de ação afirmativa, preenchidas por candidatos que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em estabelecimentos da rede pública de todo o território nacional.



    Ademais, incumbe à Instituição de pesquisa científica e tecnológica, dentro do conceito de autonomia que lhe foi assegurado pelo art. 207, caput e parágrafo segundo, da CF definir a forma de implementação de ações afirmativas bem como os critérios de seleção.



    (...)



    Conforme exposto, não se demonstra viável, a pretexto de garantir o direito à educação de uns, desconsiderar o de outros, que se encaixam nos requisitos estabelecidos pela Instituição de Ensino para o ingresso mediante a política de ação afirmativa."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente